Tribunal: TJPA
Processo: 0000745-08.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000745-08.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERACAO PARAGOMINAS S.A.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECLASSIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO EM PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Mineração Paragominas S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada em face do INSS e de empregado da empresa. O pedido consistia em determinar a reclassificação do benefício acidentário (B-91) concedido ao trabalhador para previdenciário comum (B-31).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o empregador possui legitimidade ativa para propor ação judicial com o objetivo de reclassificar benefício previdenciário concedido ao empregado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O empregador não detém legitimidade ativa para pleitear a revisão ou reclassificação de benefício previdenciário concedido ao segurado, uma vez que a relação jurídica se estabelece apenas entre o empregado e o INSS.

4.

O art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91 apenas faculta ao empregador requerer administrativamente a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, cabendo recurso no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social, sem abertura de via judicial.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica em reconhecer a ilegitimidade ativa do empregador para intervir judicialmente na concessão ou reclassificação de benefício previdenciário.

6.

O julgamento monocrático pelo relator, em hipóteses de jurisprudência consolidada, é admitido pelo CPC, art. 932, IV, V, a e VIII, e pelo Regimento Interno do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O empregador não possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à reclassificação de benefício previdenciário concedido ao empregado.

2.

O empregador pode apenas discutir administrativamente a aplicação do nexo técnico epidemiológico, nos termos da Lei nº 8.213/91.

3.

A consolidação jurisprudencial autoriza o julgamento monocrático de apelação pelo relator.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 932, IV, V, a e VIII; Lei nº 8.213/91, art. 21-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.338.058/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.04.2016, DJe 12.04.2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000750-30.2014.8.14.0039, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MINERACAO PARAGOMINAS S.A.
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
em ação ordinária ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e ANTONIO MARQUES TAVARES VIANA.

Na origem, a autora Mineração Paragominas S.A. ajuizou ação de obrigação de fazer para que o INSS fosse condenado a reclassificar o benefício acidentário concedido a ANTONIO MARQUES TAVARES VIANA, empregado da autora, de B-91 (acidentário) para B-31 (previdenciário).

O Juízo de 1º Grau extingui a ação, nos seguintes termos:

“(...) 9. No entanto, não existe previsão legal autorizando o empregador a ingressar em juízo objetivando a revisão ou reclassificação de benefício concedido pelo INSS em favor do segurado, evitando assim a ingerência do empregador na questão previdenciária envolvendo a definição da espécie de benefício concedido ao segurado.

10. Deste modo, e possível a discussão de tal matéria de ordem técnica em âmbito administrativo, em vista de seus possíveis efeitos na esfera trabalhista. Porém, o empregador não pode propor ação em face do INSS para discutir questão afeta a concessão de benefício previdenciário. E pacifico o posicionamento do Colendo STJ neste sentido:

(...)

12. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Mineração Paragominas interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Sustenta que a Lei prevê a possibilidade de discussão pela empresa empregadora quanto ao nexo técnico epidemiológico.

Aduz que formulou tal pedido na esfera administrativa, porém não obteve resposta quanto ao seu requerimento.

A parte apelada apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou extinguiu sem resolução do mérito a ação ajuizada pelo empregador em face do INSS, objetivando reclassificação de benefício acidentário para previdenciário concedido a um de seus empregados.

A questão é pacífica na Jurisprudência nacional, no sentido de que o empregador não detém legitimidade para pleitear a reclassificação de benefício acidentário, tendo em vista que se trata de relação jurídica entre o empregado e o INSS.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL-CSN. AÇÃO PROPOSTA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O INSS A REALIZAR PERÍCIA MÉDICA EM EMPREGADO SEGURADO QUE SE ACHA EM GOZO DE
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
.

1. A Companhia Siderúrgica Nacional-CSN não possui legitimidade ativa nem interesse processual para o ajuizamento de ação visando compelir o INSS a realizar perícia em segurado, empregado seu (da CSN), que se acha em gozo de aposentadoria por invalidez.

2. A pretensão assim deduzida perpassa relação jurídica existente, de modo imediato, apenas entre o INSS e o empregado segurado, não havendo espaço para a pretendida ingerência da parte empregadora.

3. Recurso especial do INSS provido.

(REsp n. 1.338.058/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 12/4/2016.)

No mesmo sentido o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REVISÃO DE
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
- ILEGITIMIDADE ATIVA DO
EMPREGADOR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Descrição do Caso: Trata-se de agravo interno interposto por MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer. A empresa pleiteava a revisão da classificação de
benefício

previdenciário
concedido pelo INSS ao seu empregado, alegando que a patologia diagnosticada, lesão por esforço repetitivo (LER/DORT), não teria nexo causal com a atividade laboral desempenhada.

2. Questões em Discussão: Legitimidade ativa do
empregador
para requerer judicialmente a
reclassificação
de
benefício

previdenciário
concedido ao empregado; possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator.

3. Razões de Decidir:

A legislação previdenciária não confere legitimidade ativa ao
empregador
para ajuizar ação que vise à
reclassificação
de
benefício
concedido ao empregado, sendo essa discussão restrita ao âmbito administrativo.

O artigo 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91, autoriza o
empregador
a requerer administrativamente a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, cabendo recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, mas não legitima a propositura de ação judicial para tal fim.

A decisão monocrática é cabível em situações de jurisprudência consolidada, nos termos do artigo 932, IV, V, a e VIII, do CPC, e do artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo tal prática destinada a promover a celeridade e a economia processual.

4 . Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do
empregador
para requerer a
reclassificação
de
benefício

previdenciário
em juízo.

5. Tese de Julgamento: O
empregador
não possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à
reclassificação
de
benefício

previdenciário
concedido ao empregado, sendo esta uma prerrogativa do segurado ou do próprio INSS, mediante ato administrativo.

6 . Legislação e Jurisprudência Relevantes:

o Art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91: Dispõe sobre a possibilidade de recurso administrativo pelo
empregador
quanto à aplicação do nexo técnico epidemiológico.

o Art . 932, IV, V, a e VIII, do CPC e art. 133 do Regimento Interno do TJ/PA: Regulamentam a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator.

o Jurisprudência do STJ: REsp nº 1971818 – MG; REsp nº 1702491 RJ 2017/0259509-6; e decisões correlatas de tribunais estaduais, que reafirmam a ilegitimidade ativa do
empregador
para tais ações.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007503020148140039 22531494, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025